Tribunal: STF
Processo: HC 214351
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor de Jesus Martins, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 724.513/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.



    Sustenta o impetrante que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que o paciente se dedicaria às atividades delitivas considerada a prática de ato infracional, o qual não poderia afastar a causa de diminuição.



    Argumenta ainda a falta de respaldo legal para aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, tendo se baseado na gravidade abstrata do delito.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que 



    “seja reconhecido a minorante do art. 33, §4º da lei 11.343/2006, e, posteriormente, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Subsidiariamente, seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto em consonância com as normas do art. 33, §2º do CP.” (e.Doc 1, fl. 6)



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. No âmbito da Terceira Seção prevaleceu o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).



    No caso, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato de que o paciente já fora responsabilizado por atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de drogas, com aplicação de medida socioeducativa de internação (Processo nº 0002515-23.2016.8.26.0624 e nº 0011887- 30.2015.8.26.0624), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e.Doc 6)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “Na hipótese dos autos, tem-se que não há constrangimento ilegal manifesto que mereça reparo de ofício.



    Da leitura dos trechos transcritos, verifica-se que houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada no fato de que o paciente já fora responsabilizado por atos infracionais, inclusive análogos ao tráfico de drogas, com aplicação de medida socioeducativa de internação (Processo nº 0002515-23.2016.8.26.0624 e nº 0011887- 30.2015.8.26.0624), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, orientação que não destoa do entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de entorpecentes, a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Por outro lado, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Quanto ao regime inicial, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental não deliberou sobre esta tese, logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Nesse sentido: (HC 132.864-AgR,minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016), entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente